Tribunal: TJDFT
Processo: 0730828-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730828-97.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A AGRAVADO: ESPÓLIO DE REGINALDO SILVA DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: TATIANA BEZERRA LIMA DESPACHO Ao agravado para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 24 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora